Tribunal: TJDFT
Processo: 0741437-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE MERO PORTE DO PAPEL CONTRAFEITO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COM EVIDENTE VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vingam a tese de atipicidade material da conduta do delito de uso de documento falso ou o pleito absolutório por insuficiência de substratos para a condenação, se a robusta prova documental e os firmes testemunhos policiais evidenciam que a ré efetivamente entregou aos agentes públicos, para fins de aferição de sua identidade, a contrafeita Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente se confirmados pelos demais elementos de convicção.
3. Recurso conhecido e desprovido.